Tribunal: STF
Processo: RMS 25603
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. 2.
   Incompetência. Mandado de Segurança impetrado, originariamente,
   no Superior Tribunal de Justiça, contra atos de autoridades não
   abrangidas no rol do art. 105, I, "b", da Carta Magna. Incidência
   da Súmula 41/STJ. 3. Decisão devidamente fundamentada. O fato de
   a decisão revelar-se contrário ao recorrente não configura
   negativa de prestação jurisdicional. 4. Recurso a que se nega
   provimento.